Tribunal: TJSP
Processo: 1060413-92.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta - – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Contrato que não prevê a sua cobrança – No período de inadimplência incidirão juros remuneratórios de 14,60% e multa de 2% - Abusividade – Sentença reformada.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos com pesquisa sobre a situação financeira do cliente – Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato –– O STJ confirmou, por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa registro de contrato – Inteligência do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 - "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço - Cobrança afastada - Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço -Cobrança afastada - Sentença reformada.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.
- Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap. Parc. Premiável" – Falha no dever de informação, uma vez que não é possível identificar a real natureza da cobrança – Inteligência do artigo 39, inciso I, e 46 do CDC – Sentença reformada.
- Repetição em dobro – Não acolhimento – Sentença mantida.

Recurso da autora parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1060413-
92.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUCIENE ROSA DOS
SANTOS, é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002 -Voto no 30576
2
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002
Apelante: Luciene Rosa dos Santos
Apelado: BV Financeira S/A
Juiz: Claudio Salvetti D Angelo
Comarca: São Paulo 3a Vara Cível do F. R. Sto. Amaro
Voto 30576
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
FINANCIAMENTO DE
VEÍCULO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA

APELAÇÃO
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula
297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na
automática desvalia das cláusulas do contrato de
adesão.
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano CET - Confusão entre a
taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total
(CET) do contrato Irresignação que não se sustenta -
Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de empréstimo contraído para ser pago
em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no
início (capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros
sobre aqueles anteriores Ainda que assim não fosse,
a capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF

Sentença mantida.
- Comissão de permanência
Contrato que não
prevê a sua cobrança No período de inadimplência
incidirão juros remuneratórios de 14,60% e multa de
2% - Abusividade Sentença reformada.
- Tarifa de cadastro - O STJ confirmou, por meio de
recurso repetitivo, que os bancos podem cobrar a tarifa
de cadastro - Por unanimidade, os ministros da 2a
Seção (REsp 1.251.331) consideraram legal a tarifa
exigida pelas instituições financeiras para cobrir custos
com pesquisa sobre a situação financeira do cliente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002 -Voto no 30576
3
Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato
O STJ confirmou,
por meio de recurso repetitivo, que os bancos podem
cobrar a tarifa registro de contrato
Inteligência do
Resp. 1.578.553/SP
Tema 958 - “Validade da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o
registro do contrato, ressalvada a abusividade da
cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em
cada caso” - Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço - Cobrança afastada - Sentença
reformada.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ
quando
do
julgamento
do
REsp
repetitivo
1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a
tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade
da cobrança do serviço não prestado - Na espécie,
ausente a comprovação da prestação do serviço -
Cobrança afastada - Sentença reformada.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp. 1.639.320 Tema 972 “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”

Sentença reformada.
- Título de capitalização cobrado sob a rubrica
"Cap. Parc. Premiável"
Falha no dever de
informação, uma vez que não é possível identificar a
real natureza da cobrança Inteligência do artigo 39,
inciso I, e 46 do CDC Sentença reformada.
- Repetição em dobro Não acolhimento Sentença
mantida.
Recurso da autora parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
83/87) que julgou liminarmente improcedente a ação revisional de
contrato cumulada com repetição de indébito1 ajuizada por Luciene
Rosa dos Santos em face de BV Financeira S/A. Sem honorários
em razão do julgamento liminar, sem a citação do réu.
A autora recorreu. Requer a procedência
1 Valor da causa: R$ 4.361,51 em outubro de 2019. Sentença disponibilizada no DJE de
29/10/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002 -Voto no 30576
4
total da ação com a repetição do indébito em dobro, sustentando (i) a
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; (ii) a ilegalidade
da capitalização de juros; (iii) juros acima da média; (iv) comissão de
permanência com outros encargos; (v) tarifas ilegais, tais como:
avaliação de bem, registro de contrato, seguro e “cap parc. prem”.
O réu, por sua vez, citado da ação e
intimado para contrarrazões, apresentou resposta ao recurso
defendendo a legalidade do contrato.
É o relatório.
A autora celebrou com o réu, em
11.03.2017, contrato de financiamento de veículo para pagamento em
48 parcelas de R$ 447,99. Restou pactuado no documento a
aplicação de taxa de juros remuneratórios de 2,22% ao mês,
encargos de inadimplência (item 6 do contrato juros remuneratórios
de 14,20% e multa de 2%), tarifa de cadastro (699,00), tarifa de
avaliação do bem (R$ 395,00), registro de contrato (374,20), seguro
(R$ 850,00) e “cap parc prem” (R$ 166,24)
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável aos contratos bancários, o que é pacífico na jurisprudência,
máxime em razão da edição da Súmula 297 do Superior Tribunal de
Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar a legalidade dos
encargos contratuais discutidos, uma vez que o simples fato de se
tratar de contrato de adesão não promove a automática desvalia das
cláusulas pactuadas.
Com relação à taxa de juros cobrada
pela instituição financeira, é pacífico que a Lei da Usura não se aplica
às instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002 -Voto no 30576
5
Supremo Tribunal Federal, não havendo abusividade na cobrança de
juros superiores a 12% ao ano.
E, no caso concreto, verifica-se que os
juros remuneratórios com a cobrança dos encargos, totalizou o Custo
Efetivo Total (CET). Assim, não há que se falar em cobrança de juros
acima da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo para
modificação do valor das parcelas, uma vez que o autor confundiu, em
suas alegações, a taxa de juros remuneratórios com o custo efetivo
total (CET) do contrato.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de financiamento
de veículo para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não
incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios,
que têm natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002 -Voto no 30576
6
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Quanto à comissão de permanência,
verifica-se que houve a sua cobrança disfarçada no item 6 do contrato
onde se lê que em caso de inadimplemento incidirão juros
remuneratórios de 14,60% ao mês (e não 2,22% como previsto no
contrato) e multa de 2% sobre o débito, portanto, a irresignação da
apelante tem fundamento.
Isso porque, como se sabe, a comissão
de permanência pode ser cobrada. Seu valor, no entanto, deve ser
limitado à soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos
no contrato, afastada a exigibilidade dos juros remuneratórios,
moratórios e da multa contratual, nos expressos termos da Súmula
472 do C. Superior Tribunal de Justiça.
A tarifa de cadastro (R$ 699,00) está
prevista expressamente na Tabela anexa à Circular do BACEN n°
3.371/2007 e nos atos normativos que a sucederam, e pode ser
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso Repetitivo).
A tarifa de avaliação do bem (R$
395,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN autorizando
a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do julgamento de
mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) onde fixou-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002 -Voto no 30576
7
entendimento de que são válidas as cobranças de tarifas para
avaliação do bem dado em garantia, ressalvando-se o serviço que
não foi efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário
da hipótese de onerosidade em cada caso concreto. Assim,
ressalvada a efetiva avaliação do bem dado em garantia, inexistente
nos autos, é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de
tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de
somente pagar por serviço efetivamente prestado).
É
dizer
que
o
consumidor
paga
antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não foi
necessariamente prestado. Essa prática encontra vedação, inclusive,
no artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.
A cobrança pelo registro de contrato
(R$ 374,20) que anteriormente não era admitida, agora passou a ser
válida, tendo sido fixada a seguinte tese pelo REsp no 1.578.553/SP
(Recurso Repetitivo): “Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a
possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso”.
No caso dos autos, verifica-se que o
valor cobrado não é devido em razão da ausência de comprovação da
prestação do serviço, porquanto não consta dos autos documento
comprobatório do registro.
Quanto ao seguro (R$ 850,00) o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso
repetitivo - RESp 1.639.320 Tema 972 - concluiu que a inclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002 -Voto no 30576
8
desse seguro nos contratos bancários não é vedada pela regulação
bancária, e a validade dessa contratação em face da legislação
consumerista também não encontra obstáculo desde que apresentado
como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança quanto
a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar qualquer
seguradora para participar do contrato, razão pela qual consolidou-se
a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos bancários em geral,
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Quanto à cobrança da “capitalização
de parcela premiável” (R$ 166,24) temos que está configurada
prática abusiva, caracterizando a denominada venda casada, imposta
ao consumidor, cuja vedação encontra amparo no artigo 39, inciso I,
do Código de Defesa do Consumidor, além disso, inexiste qualquer
informação contratual clara sobre o alcance da referida taxa, conforme
determina o artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor.
A propósito, segue precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“AÇÃO REVISIONAL DE CLÁSULA CONTRATUAL E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO
CÉDULA DE CRÉDITO
BANCÁRIO Parcial Procedência da Ação - Recurso da
ré - TARIFAS BANCÁRIAS TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO
Título de capitalização cobrado sob a rubrica "Cap.
Parc. Premiável" Falha no dever de informação (inciso
III do art. 6o do CDC), uma vez que não é possível
identificar a real natureza da cobrança - Cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002 -Voto no 30576
9
afastada - Determinação para devolução simples dos
valores pagos a esse título ao autor - Sentença mantida -
REGISTRO DE CONTRATO
Cobrança legítima -
Julgamento em conformidade com Recurso Especial -
Repetitivo tema 958/STJ Sentença reformada - Parcial
procedência da demanda RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
1023349-62.2017.8.26.0602;
Relator: Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38a
Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
31/01/2019)
Por fim, a autora não faz jus à restituição
em dobro, pois as verbas afastadas eram previstas em contrato
livremente aceito, pelo que jamais poderiam ser consideradas como
resultantes de falha injustificada na prestação do serviço ou de má-fé
do réu.
A correção monetária, por sua vez,
deverá incidir a partir do efetivo prejuízo, ou seja, a partir da cobrança
indevida, conforme dispõe a Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça, a saber: “incide correção monetária sobre dívida por ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
Os juros são devidos no caso em
comento e não resta dúvida de que incidem a partir da citação, nos
termos do artigo 405 do Código Civil, segundo o qual: “contam-se os
juros de mora desde a citação inicial”.
Posto isso, dá-se parcial provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1060413-92.2019.8.26.0002 -Voto no 30576
10
ao recurso nos termos deste Acordão.
Em razão do acolhimento de parte do
pedido recursal, cada litigante foi em parte vencedor e vencido, sendo
de rigor a distribuição proporcional entre as partes das despesas, nos
termos do artigo 86 do Código de Processo Civil. A autora arcará com
os honorários advocatícios do patrono do réu na quantia de R$
1.200,00 e o réu pagará o valor de R$ 1.200,00 ao patrono da autora
a título de honorários advocatícios, já considerando o trabalho em
segunda instância.
MARINO NETO
Relator